Tribunal: TJDFT
Processo: 0735150-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0735150-29.2023.8.07.0000 REQUERENTE: FLAVIA BARBOSA LIMA REQUERIDO: VIA NEGOCIOS COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA - ME, ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES, EDNA MARCIA CESILIO GERTRUDES DESPACHO Compulsando os autos, verifico que FLÁVIA BARBOSA LIMA interpôs agravo em recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 24/08/2023. Registre-se que o processo a que se refere o recurso especial tramita em meio eletrônico sob o no 0724446-22.2021.8.07.0001. Dessa forma, proceda-se à juntada naquele processo de cópia integral do presente feito, inclusive deste despacho, autuando-se o agravo em recurso especial interposto e intimando-se os recorridos para contrarrazões. Após, arquive-se a distribuição do PJE no 0735150-29.2023.8.07.0000, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007